Tribunal: TJSP
Processo: 2031239-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Salário – Embora não se olvide a redação do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que não demonstrado que os valores constantes na conta corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário – Impende

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Salário – Embora não se olvide a redação do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que não demonstrado que os valores constantes na conta corrente objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário – Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas necessidades básicas, os créditos percebidos a título de salário perdem seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações – Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta corrente da devedora – Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente –

Recurso a que se dá parcial provimento.